Tribunal: STF
Processo: RE 102809
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- FALÊNCIA: MANDADO DE SEGURANÇA REFERENTE A PROCESSO FALIMENTAR.
OBICE REGIMENTAL.
PROCURANDO O MANDADO DE SEGURANÇA ATACAR ATO JUDICIAL PROFERIDO EM
PROCESSO DE FALÊNCIA, INCIDE O OBICE PREVISTO NO ART. 325, V, 'C',
COMBINADO COM O ART. 325, III, TUDO DO RI/STF, NÃO TENDO ELE SIDO
TRANSPOSTO POR QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE
MESMO DISPOSITIVO REGIMENTAL.